Tribunal: TJSP
Processo: 2176544-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2176544-42.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Atibaia, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada ANA DAL BOM ZANITTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2176544-42.2019.8.26.0000/50001 - Atibaia 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ANA DAL BOM ZANITTI
VOTO no 134.807
EMENTA
AGRAVO INTERNO – SUSPENSÃO DO PROCESSO –
Descabimento – Determinação constante no RE 1.101.937
suspende processos que envolvam debate sobre a
possibilidade de pedir-se o cumprimento de sentença
proferida em certa unidade da federação em outra –
Manutenção da condenação por litigância de má-fé, e
imposição de nova condenação – Art. 80, inc. IV e VII, do
CPC.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno tirado contra decisão monocrática proferida
por este Relator, que rejeitou os embargos declaratórios e condenou o embargante ao
pagamento de multa por litigância de má-fé.
Sustenta o agravante, em síntese, ser cabível a suspensão do processo
ante a decisão proferida no RE 1.101.937-SP, bem como ser indevida a aplicação da pena
por litigância de má-fé e da multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do Código de Processo
Civil, porquanto o pedido se deu com base em ordem proferida pelo Supremo Tribunal
Federal, agindo ele, agravante, na defesa de seus interesses, com lisura e integridade,
mantendo a lealdade processual e a boa-fé.
É O RELATÓRIO.
Não há razão qualquer para acolhimento do agravo interno.
Como dito alhures, não é caso de analisar-se no presente processo a
questão da suspensão levantada, uma vez que a mesma não envolve o debate travado no
recurso no qual está a ser apreciada a matéria, sendo importante frisar que naquela situação
o título foi produzido no Distrito Federal enquanto o que se executa aqui no estado de São
Paulo foi produzido no seu âmbito, na Sexta Vara da Fazenda Pública, logo, impertinente
buscar-se a suspensão com base no argumento aqui lançado.
É evidente que, de modo diverso do quanto está a pretender o agravante,
não é qualquer questão de competência discutida no âmbito do processo que leva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2176544-42.2019.8.26.0000/50001 - Atibaia 3/3
automaticamente à sua suspensão como decorrência da deliberação existente no RE
1.101.937, dada pelo Ministro Alexandre de Moraes, decisão da qual se extrai que apenas e
tão somente ficam os processos em seu andamento suspensos quando houver debate sobre
a possibilidade de pedir-se o cumprimento de sentença proferida em certa unidade da
federação em outra para os fins que a mesma habilite eventuais detentores de direitos
individuais homogêneos versados no título.
Esta evidência faz não só confirmar-se aqui a multa por litigância de má-
fé aplicada na decisão combatida, como também a imposição neste ato, de nova, agora por
prática de ato manifestamente protelatório, como forma de resistir injustificadamente ao
andamento regular e célere do processo, condutas especificadas nos incisos IV e VII, do
art. 80, do Código de Processo Civil, ficando assim a mencionada multa em 9,9% sobre o
valor atribuído à causa.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator